Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020893-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JAIRTON AFONSO ZANATTA - CPF: 308.435.880-04 (AGRAVANTE), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRTON AFONSO ZANATTA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Cumprimento de Sentença (execução de Honorários Advocatícios) no 5917-47.2016.811.0037, rejeitou a sua Impugnação, a fim de manter a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa R$666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais).

A parte executada/agravante aduz excesso de execução, tendo em vista que o objeto da causa não corresponde ao valor de R$666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais), mas de R$110.684,22 (cento e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), pois corresponde à diferença entre o valor do crédito pretendido pela impugnante (nos autos de habilitação de crédito) e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que o valor exequendo se dê em R$110.684,22 (cento e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Contrarrazões no Id. 66258487. Sem preliminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 62046493.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José Zuquetti, em parecer de Id. 70637454, aduziu inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixando de de emitir parecer.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, eminentes pares.

Desde já, adianto que o recurso merece prosperar.

Isso porque, o tema vertido nos autos já é remansoso, sendo que sob a minha relatoria, já há outros precedentes.

Como relatado, o Agravante ingressou com Impugnação de Crédito, referente ao crédito arrolado na Recuperação Judicial da empresa, CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), alegando ser ser titular do crédito representado pelo Cheque no 308204.

Sustentou, em sede de Impugnação de Crédito, que o valor arrolado na relação de credores está incorreto, sendo que a Recuperanda arrolou ao processo o como credor, na classe quirografária, pelo valor nominal somente do título acima mencionado, qual seja R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), sem atualização monetária, razão pela qual requereu alteração da lista de credores para que fosse considerado o valor integral do título (Cheque no 308204), atualizado da data da emissão dia 23.03.2015, até o pedido de Recuperação Judicial, dia 31.03.2016, totalizando, pois, a quantia de R$666.416,00 (seiscentos e sessenta e seis reais e quatrocentos e dezesseis reais), na Classe Quirografária.

Em sentença, a Ilma. Magistrada declarou a ausência de pressuposto processual e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do objeto da causa.

Em sede de cumprimento de sentença, o ora Agravante foi intimado para pagamento do valor de R$66.641,60 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), no entanto ofereceu impugnação alegando excesso de execução, haja vista que segundo este, o crédito ao ser perquirido no presente instrumento seria de R$11.068,42 (onze mil, sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Em decisão referente a Impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo singular, decidiu da seguinte forma:

Trata-se de impugnação formulada por Jairton Afonso Zanatta, qualificado nos autos em epígrafe, em face do valor do crédito lançado na relação de credores publicada pelo administrador judicial, nos moldes do artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

A pretensão material fundamenta-se na incorreta correção da cártula admitida, consistente no cheque no 308204, no valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), emitido contra a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI.

A única referência à origem do título de crédito é a menção a empréstimos, em um dos parágrafos da petição inicial, sem qualquer informação complementar sobre o negócio jurídico de mútuo.

A petição de impugnação foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração (fls.12); 2) Fotocópia dos documentos de identificação pessoal do impugnante (fls.13); 3) Fotocópia de fatura de energia elétrica (fls.14); 4) Fotocópia da Divergência e Habilitação de Crédito (fls.16/19); 5) Fotocópia do cheque identificado pelo número 308204 (fls.15).

(...)

O Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, sustentando que a atualização, correspondente exclusivamente à correção monetária, deve ser efetuada até a data da decretação da recuperação judicial, por índice legalmente previsto, bem como que o devedor não foi constituído em mora, eis que o cheque admitido não foi apresentado para pagamento perante a instituição bancária (fls.43/45).

(...)

Não obstante, o administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais da recuperanda, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 7o, caput, da Lei no 11.101/2005, admitiu a cártula identificada pelo número 308204, no valor de R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), pela localização do registro contábil na conta denominada “empréstimos obtidos de pessoas físicas”.

Não se pode admitir, portanto, a exclusão do crédito já admitido, consoante requerimento formulado pela recuperanda em sede contestatória, eis que devidamente reconhecido como legítimo na relação nominal completa dos credores que acompanhou a petição inicial (Lei no 11.101/2005, art.51, III) e na verificação efetuada pelo administrador judicial (Lei no 11.101/2005, art.7o), incidindo, na espécie, a vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a inclusão, no quadro-geral de credores, do crédito no valor de R$555.731,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), na classe quirografária.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).

A referida decisão já transitou em julgado, de modo que, o único ítem que se discute, é o excesso, pois, como visto, o recorrente entende que o valor da causa não corresponde ao valor pretendido pelo exequente/agravado (R$666.416,00 - seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais).

Pois bem.

O arbitramento da verba honorária, em virtude da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual, sendo que sua fixação configura ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes, tampouco excessivo com o escopo de punir os litigantes em decorrência de atos protelatórios que porventura tenham praticados no decorrer do processo.

Isso porque, para tanto, o sistema processual estabelece mecanismos próprios para desestimular práticas que atentam contra o postulado constitucional da celeridade processual, como por exemplo, a aplicação de multas por litigância de má-fé.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e tampouco barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. ”

(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, como não houve condenação, sem dúvida alguma, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na Ação de Impugnação e Divergência de Crédito distribuída inicialmente, que é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, quantias estas já esclarecidas nesta decisão.

Considerar o valor total do crédito do Agravante com a empresa em recuperação judicial como base de cálculo para os honorários redunda, invariavelmente, em excesso no cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada, algo que não deve ser aceito pelo Judiciário.

A propósito, colaciono alguns julgados, tanto de minha Relatoria, como deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

(N.U 1017309-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

(N.U 1014019-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

(N.U 1014022-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A verba honorária sucumbencial deve ser fixada, em regra, com base nos limites percentuais previstos no dispositivo legal pertinente, tomando-se como referência o proveito econômico obtido com a demanda. Precedentes do STJ.

No caso, sendo determinada a restituição do terreno e havendo a demolição do barracão edificado no imóvel objeto da ação reivindicatória, cujo cronograma já foi até apresentado em juízo, não há razão para incluí-lo no proveito econômico da demanda, mormente pelo fato de que o exequente receberá, de fato, apenas o imóvel nu, ou seja, o terreno sem qualquer construção, devendo ser essa a base de cálculo para a verba honorária fixada no cumprimento de sentença.”

(TJ/MT, 1014182-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MULTA COMINATÓRIA - CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – REJEITADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ART. 1.013, § 1o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de fé pública, devendo ser presumidas sua legitimidade e veracidade. Tal presunção, entretanto, é juris tantum, de modo que é permitida a sua desconstituição, desde que haja prova robusta apontando equívocos existentes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado do proveito econômico, com fundamento no art. 85, do CPC.”

(TJ/MT, 0014803-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (grifo nosso)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau (R$110.684,22 - cento e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021